Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-30.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802219-30.2021.8.14.0008

APELANTE: ROBNILSON BATISTA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802219-30.2021.8.14.0008

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE:
ROBNILSON BATISTA TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

PENAL E PROCESSUAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTS. 129, § 9º E 147 DO CPB, DO CPB, C/C ART.7º, I, DA LEI Nº 11.340/06)
.
)
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANTIDA CONDENAÇÃO.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
.
TESE REJEITADA
.
A audiência prevista no art.
16
da Lei
11.340
/2006 tem por objetivo confirmar a retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia. No presente caso, verifica-se que a vítima apresentou sua representação quando prestou declarações na fase inquisitorial (id.20744663). E compulsando os autos, constata-se que não houve posterior retratação da ofendida. Conforme dicção do artigo
16
da
Lei Maria da Penha
, a obrigatoriedade de audiência especialmente designada para confirmação ou retratação da representação oferecida somente ocorrerá caso a renúncia ocorra antes do
recebimento da denúncia, o que não é o caso dos autos.

Recurso
conhecido
e
improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém-PA, 03 de dezembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0802219-30.2021.8.14.0008

ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA-PA

APELANTE:
ROBNILSON BATISTA TRINDADE

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
ROBNILSON BATISTA TRINDADE
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA (id.1), que
condenou
o réu, as penas de
4 (quatro) meses de detenção
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelos crimes tipificados nos
arts. 129, § 9º e 147 do CPB, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/06
.

Narrou a denúncia, (id.20744671), que no dia
20/06/2021,
o acusado ROBNILSON BATISTA TRINDADE agrediu fisicamente e danificou os pertences de sua companheira, ELLEN RUSE SILVA DE SANTOS, além de ameaçá-la e causar-lhe danos emocionais, em um padrão de controle abusivo. O incidente começou quando ROBNILSON, ao supor que ELLEN estava conversando com outro homem, iniciando uma briga durante o trajeto de volta para casa. Em seguida, quebrou objetos na casa e, ao retornar do trabalho, reagiu com violência ao saber da intenção de ELLEN pôr fim ao relacionamento, ao tempo em que a ameaçava dizendo que caso ela saísse de casa, aconteceria uma desgraça em sua vida, ou de algum de seus filhos, passando a agredi-la com um ferro do ventilador, o qual havia quebrado e, ainda, a ameaçou com um martelo.

No dia seguinte, apesar de aparentar arrependimento e tentar agradar ELLEN, ROBNILSON continuou com o comportamento abusivo, agredindo-a com um capacete e ofendendo-a verbalmente. Após mais ameaças e agressões, ELEN procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) para relatar os abusos e solicitar medidas protetivas, evidenciando um padrão contínuo de violência e controle por parte de ROBNILSON.

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 129, § 9º e art.147, c/c art.-B, c/c art.163, do CPB, c/c art.7º, I, II, IV

e V da Lei nº 11.340/06.

Relatório Superintendência da 4ª RISP Tocantins – Abaetetuba. (id.20744661)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.20744663-pág.4)

Boletim Médico. (id.20744663-pág.9)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. (id.20744663-pág.13)

Denúncia
foi recebida em
05/11/2021
(id.20744672);

Citação do réu. (id.20744674)

Resposta à Acusação. (id.20744677)

Mídias de Audiência. (20744696 a 20744698)

Termo de Audiência (id.20744699)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20744701)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.20744704)

Antecedentes Criminais. (id.20744705-pág.1)

Em
Sentença prolatada
em
07/02/2024
(id.20744707), o magistrado singular, julgou parcialmente procedente a denúncia e
CONDENOU

ROBNILSON BATISTA TRINDADE
, na sanção punitiva do art.
Artigo 129, § 9º e art.147, do Código Penal e ABSOLVEU
quanto ao delito previstos nos
art.147-B e art. 163, do CPB,
com fundamento no
art.386, do CPP.

Em
razões recursais
, (id.20744715) a Defensoria Pública requereu:

1) Absolvição do réu do crime tipificado no art. 147 do CPB.

Em
contrarrazões
, (id.20744721), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.22070138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
ROBNILSON BATISTA TRINDADE
, objetivando reformar a sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA (id.1), que
condenou
o réu, as penas de
4 (quatro) meses de detenção
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
pelos crimes tipificados nos
arts. 129, § 9º e 147 do CPB, do CPB, c/c art.7º, I, da Lei nº 11.340/06
.

O foco da impetração consiste no pedido de absolvição do réu pelo crime tipificado no art. 147 do CPB, sob o fundamento de falta de condição de procedibilidade, uma vez que não houve manifestação inequívoca da vítima no sentido de desejar a instauração da persecução penal.

Tratando-se de crime de ameaça, ocorrido nos termos da Lei nº
11.340
/06, a ação penal é pública condicionada à representação, de sorte que não havendo nos autos qualquer documentação capaz de demonstrar o elemento volitivo, torna-se forçoso reconhecer a nulidade da ação penal, instaurada, a rigor, sem uma das condições de procedibilidade (representação da vítima)

Com efeito, dispõe o art. 16 da Lei nº 11.340/06 prevê a audiência de retratação da representação nos seguintes termos:

Art. 16
. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

A audiência que o dispositivo legal faz referência, segundo entendimento do STJ “deve ser realizada nos casos em que houve manifestação da vítima em desistir da persecução penal. Isso não quer
dizer, porém, que eventual não comparecimento da ofendida à audiência do art. 16 ou a qualquer ato do processo seja considerado como 'retratação tácita'. Pelo contrário: se a ofendida já ofereceu a representação no prazo de 06 (seis) meses, na forma do art.
38
do
CPP
, nada resta a ela a fazer a não ser aguardar pelo impulso oficial da persecutio criminis "(
AREsp n. 1.165.962/AM
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/11/2017) (
EDcl no REsp n. 1.822.250/SP
, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 5/11/2019.

Sobre o tema, Sérgio Ricardo de Souza pondera: "(
in
Lei Maria da Penha
comentada - sob a nova perspectiva dos direitos humanos. 5a ed. Curitiba: Juruá, 2006, p. 145).

"Nos crimes caracterizados pela violência doméstica e familiar contra a mulher, essa retratação tem se constituído em uma das formas mais comuns dessa anômala extinção de punibilidade, principalmente em decorrência das pressões levadas a efeito por parentes, amigos e pela própria pessoa indiciada como suposto agressor e, diferentemente da regra geral, o limite temporal para a ‘ratificação’ da retratação vem a ser o recebimento da denúncia e não o oferecimento da peça acusatória, sendo importante destacar que a manifestação da vítima quanto à
retratação ocorrerá necessariamente antes do recebimento da peça acusatória e, em havendo tal manifestação, será designada a audiência de ratificação daquela retratação (renúncia) prevista no art.
16
da Lei
11.340
/2006, não cabendo ao juiz, em regra, designar a audiência
em questão
ex officio
, sem prévia manifestação da vítima.

No
presente caso, verifica-se que a vítima apresentou sua representação quando prestou declarações na fase inquisitorial (id.20744663). E compulsando os autos, constata-se que não houve posterior retratação da ofendida. Conforme dicção do artigo
16
da
Lei Maria da Penha
, a obrigatoriedade de audiência especialmente designada para confirmação ou retratação da representação oferecida somente ocorrerá caso a renúncia ocorra antes do
recebimento da denúncia, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, não havendo obrigatoriedade de designação da audiência e não tendo a ofendida manifestado nos autos qualquer intenção em se retratar, não há que se falar em nulidade no processo por ausência de realização deste ato processual.

Diante dos fundamentos arguidos, não acolho o pedido de absolvição do réu/apelante ROBNILSON BATISTA TRINDADE do crime tipificado no art. 147, do Código Penal.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
03
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024